Tribunal: TJDFT
Processo: 0721561-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Fayed Antoine Traboulsi em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Marco Antônio Jerônimo –, indeferira o pedido que formulara almejando a desconstituição da penhora incidente sobre o veículo automotor I/Ferrari 458 Spider, placa PBE 0305, ano 2012/2013. Segundo o provimento guerreado, em consonância com o resultado da pesquisa realizada no sistema Renajud, o automóvel individualizado encontra-se registrado no Detran em nome do executado, conferindo legitimidade à sua penhora, de modo que não se desincumbira do ônus que lhe estava afetado de comprovar a ilegalidade da constrição judicial. Pontuara o julgado, outrossim, que, se acaso a titularidade do veículo de fato pertencer a terceiro, nada obsta que o efetivo proprietário prejudicado exerça a defesa de direitos porventura existentes, demonstrando que o bem integra o seu acervo patrimonial. A seu turno, objetiva o agravante, in limine, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório guerreado de forma que seja desconstituída a penhora incidente sobre o veículo automotor I/Ferrari 458 Spider, placa PBE 0305, ano 2012/2013. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que, não afigurara-se escorreita a penhora que alcançara o veículo automotor individualizado, tendo em vista que, conquanto conste como proprietário do automóvel perante o Detran, nunca fora proprietário desse bem. Sustentara que o automotor nomeado fora objeto de apreensão pela Polícia Federal, na data de 19.09.2013, na sede da loja Starlines Automóveis, no âmbito da operação policial “Miquéis”. Salienta que, à época da apreensão, o veículo ainda não possuía registro junto ao Detran, pois não havia sido objeto de emplacamento. Esclarecera que a real proprietária do bem, a empresa Rising Importes, postulara perante a 10a Vara Federal de Brasília a restituição do veículo – processo no 1025694-41.2018.4.01.3400 –, pedido que restara acolhido, na data de 20.05.2015. Explicitara que, na condição de representante da empresa Rising Importes, fora nomeado pelo próprio juízo da 10a Vara Federal de Brasília fiel depositário do veículo, firmando termo de compromisso como fiel depositário do automotor em 11.04.207. Ressaltara que, em 21.06.2018, o mesmo juízo da 10a Vara Federal de Brasília conferira autorização para promover a alienação do bem, mediante depósito em juízo do produto obtido com a venda. Registrara que, por questões burocráticas necessárias para a venda do automóvel, tivera que registrá-lo em seu nome junto ao órgão de trânsito. Realçara que alienara o veículo na data de 21.06.2018 ao Sr. Filadelfo José Aureliano da Silva Neto, pelo preço de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), que deveria ser pago em 22 (vinte e duas) parcelas mensais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Acrescera que todas as parcelas ajustadas foram depositadas em conta judicial vinculada ao juízo da 10a Vara Federal de Brasília e, em maio de 2020, o comprador do veículo quitara integralmente o preço concertado. Acentuara que o juízo da 10a Vara Federal de Brasília autorizara a transferência da titularidade do automotor, perante o órgão de trânsito, para o nome do Sr. Filadelfo José Aureliano da Silva Neto. Assinalara que, nesse contexto, sobeja inexorável que não é proprietário do veículo automotor penhorado, não possuindo sequer a posse do bem. Asseverara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Fayed Antoine Traboulsi em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Marco Antônio Jerônimo –, indeferira o pedido que formulara almejando a desconstituição da penhora incidente sobre o veículo automotor I/Ferrari 458 Spider, placa PBE 0305, ano 2012/2013. Segundo o provimento guerreado, em consonância com o resultado da pesquisa realizada no sistema Renajud, o automóvel individualizado encontra-se registrado no Detran em nome do executado, conferindo legitimidade à sua penhora, de modo que não se desincumbira do ônus que lhe estava afetado de comprovar a ilegalidade da constrição judicial. Pontuara o julgado, outrossim, que, se acaso a titularidade do veículo de fato pertencer a terceiro, nada obsta que o efetivo proprietário prejudicado exerça a defesa de direitos porventura existentes, demonstrando que o bem integra o seu acervo patrimonial. A seu turno, objetiva o agravante, in limine, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório guerreado de forma que seja desconstituída a penhora incidente sobre o veículo automotor I/Ferrari 458 Spider, placa PBE 0305, ano 2012/2013. Do aduzido deriva a constatação que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legalidade e legitimidade do provimento arrostado, que indeferira o pedido que formulara o agravante almejando a desconstituição da penhora incidente sobre o veículo automotor I/Ferrari 458 Spider, placa PBE 0305, ano 2012/2013. Sustentara o agravante, em suma, que, conquanto conste perante o órgão de trânsito como proprietário do automóvel, nunca detivera a titularidade do automotor, porquanto apenas fora nomeado depositário fiel do veículo para que pudesse realizar sua alienação, que, segundo frisara, há muito ocorrera, estando pendente apenas a atualização dos dados cadastrais do veículo junto ao Detran. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser registrado que o veículo automotor I/Ferrari 458 Spider, placa PBE 0305, ano 2012/2013, de fato, fora objeto de apreensão no âmbito da operação policial denominada “Miquéis”. Afere-se que, nesse contexto, a sociedade empresária Rising Imports Eireli ingressara com ação de restituição de coisa apreendida perante a Justiça Federal[1], processo no 64591-63.2015.4.01.3400, alegando ser a efetiva proprietária do automotor. Esse pedido fora acolhido, autorizando-se a restituição do automóvel à empresa Rising Imports Eireli, como se infere da decisão[2] abaixo reproduzida: “Ante o exposto, defiro o pedido de restituição do veículo MGV GMBH, marca Ferrari, ano/modelo 2012/2013, chassi ZFF68NH000193274, Chassi nacional ZFF68NHB000193274, LCVM NR. 2013/3137 à empresa RISING IMPORTS EIRELI, mediante assinatura do termo de fiel de depositária. (...) Brasília, 20 de maio de 2015. Desembargador Federal NEY BELLO Relator” Assinala-se que, posteriormente, o juízo da 10a Vara Federal Criminal de Brasília autorizara a alienação do aludido veículo[3], como retrata o provimento que ora se reproduz, in verbis: “Às fls. 96/98, a requerente empresa RISING IMPORTS EIRELI manejou embargos declaratórios, alegando, em suma, ocorrência de omissão na Decisão do Tribunal Regional Federal-Região de fis. 87/92, na qual o colegiado deferiu o pedido de restituição do bem à empresa requerente, mediante assinatura do termo de fiel depositária, conforme alegação a seguir: i) que a decisão foi omissa quanto à possibilidade de a empresa requerente, como fiel depositária, proceder à revenda do veículo MGV GMBH, marca Ferrari, ano/modelo 2012/2013, chassi ZFF68NHB000 193274, Chassi nacional ZFF68N1113000 193274, LCVM NR. 2013/31375 e efetuar o depósito do valór em juízo. (...) Quanto ao pedido relativo à possibilidade de revenda do bem com depósito em juízo do total do valor da venda, verifico que, de fato, não houve pronunciamento. No entanto, a Embargante deverá mediante autorização Judicial solicitar a revenda do veículo, com depósito em juízo do valor total da venda. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os presentes embargos declaratórios para a revenda do veículo Ferrari, chassi ZFF68N1-113000193274, restando a ora/Embargante obrigada ao depósito integral do valor de revenda, em juízo, de forma que, quando do término do feito penal , possa obter do juízo, autorização para levantamento do crédito que possui contra o Sr. Fayed Antoine Traboulsi. (...) Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2016” Na sequência, a empresa Rising Imports Eireli comparecera[4] perante o juízo da 10a Vara Federal Criminal de Brasília e informara que concertara acordo com o agravante para que promovesse a alienação do veículo individualizado, ocasião em que postulara autorização judicial para a venda e uso do automotor, enquanto não fosse promovida a alienação. Esse pedido restara acolhido pelo juízo[5] e, para se efetivar a alienação, o agravante fora nomeado fiel depositário do bem, confira-se[6]: “Às f. 127-131, RISING IMPORTS EIRELI e FAYED ANTOINE TRABOULSI requereram a homologação de acordo para viabilizar a venda do veículo Ferrari ZFF68NHB000193274, LCVM NR 2013/31375, apreendida na Operação Elementar Miqueias, com a primeira como fiel depositária. O referido acordo previa a transferência do ônus de fiel depositário para FAYED ANTOINE TRABOUSLI, a fim de que ele pudesse realizar a venda do bem. Enquanto a venda não fosse realizada, poderia usar e gozar do automóvel. Em 30/03/2017, o pedido foi deferido. Para efetivar a decisão, intime-se FAYED ANTOINE TRABOUSLI para que compareça a este juízo e assine o termo de fiel depositário. O documento deve consignar, além das observações de praxe, as seguintes determinações: 1. apresentar, nos autos, os comprovantes das despesas realizadas com a manutenção do veículo; 2. depositar o valor integral da venda em conta corrente vinculada a este processo, a ser aberta na Caixa Econômica Federal (agência 3911) pelo depositário, sob pena de, incidência do parágrafo único do art. 312 do Código de Processo Penal. Na oportunidade, o novo depositário deve informar a placa do automóvel, bem como o número RENAVAM, para facilitar a identificação do bem no DETRAN/DF. Cumpridas as diligências, expeça-se ofício à autarquia para levantamento da proibição dê venda do veículo. Após, nada mais requerendo, baixe-se este feito, apensando-o ao principal.” Em 11.04.2017, o agravante firmara o termo de compromisso de fiel depositário[7] do automotor e no dia seguinte – 12.04.2017 – perante o Delegado de Polícia da Superintendência Regional do Distrito Federal, no local em que o veículo encontrava-se apreendido, quando assumira a posse e a condição de depositário do veículo[8]. Há que ser acentuado que, na data de 23.03.2018, o agravante noticiara ao juízo da 10a Vara Federal Criminal de Brasília que encontrara comprador para o automóvel, o Sr. Filadelfo José Aureliano da Silva Neto, que se interessara em adquirir o veículo pelo preço de R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), a ser pago em 22 (vinte e duas) parcelas de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), postulando autorização judicial para a alienação[9]. O juízo federal, de sua vez, autorizara a alienação do veículo nos seguintes termos[10]: “FAYED ANTOINE TRABOULSI requer autorização para venda do veículo Ferrari, placa PBE 0305, 2012/2013, chassi ZFF68NHB000193274, LCVM NR. 2013/31375, pelo valor de R$ 1.100.000,00, em 22 parcelas de R$ 50.000,00, a serem depositadas pelo promitente comprador Filadelfo José Aureliano da Silva Neto em conta judicial a ser aberta na Caixa Econômica Federal (agência 3911) (fis. 195/199). O Ministério Público Federal manifestou-se pelo indeferimento do acordo de compra e venda do veículo Ferrari feito pelo requerente, sob o argumento de que o acordo em questão aparenta ser uma tentativa de simulação de FAYED, pois, a seu entender a proposta só interessaria se o valor fosse pago integralmente (fis. 203/204). Decido. Na data de 29 de fevereiro de 2016 deferi o pedido de revenda do veículo Ferrari mediante o depósito integral do valor em Juízo. A venda antecipada de bens bloqueados judicialmente visa à preservação do bem e de seu valor de mercado. Em que pese anteriormente ter determinado o depósito integral do valor, concordo com os argumentos do requerente no sentido de que o veículo é de dificil revenda em razão de seu elevado valor e o alto custo de sua manutenção, vejo na venda ora requerida, mesmo nas condições de parcelamento acordadas, uma oportunidade para se resguardar o Juízo e eventual ressarcimento do prejuízo causado. Posto isto, autorizo a venda do veículo Ferrari, placa PBE 0305, 2012/2013, chassi ZFF68NHB000193274, LCVM NR. 2013/31375, pelo valor de R$ 1.100.000,00, em 22 parcelas de R$ 50.000,00, a serem depositadas pelo promitente comprador Filaclelfo José Aureliano da Silva Neto em conta judicial a ser aberta na Caixa Econômica Federal (agência 3911), vinculada ao processo judicial n° 49077-70.2015.4.01.3400. Os comprovantes dos depósitos realizados deverão ser apresentados a este Juízo mensalmente, juntando-se cópia nestes autos dos comprovantes até a quitação integral do valor acordado e de uma via original do contrato de fis. 198/199 assinado pelas partes. Intime-se. Cientifique-se o MPF e a autoridade policial.” Assim, na data de 12.05.2002 o agravante informara[11] ao juízo da 10a Vara Federal de Brasília a quitação integral do preço ajustado em pagamento pela venda do veículo automotor, exibira os comprovantes de depósitos em conta judicial e postulara a autorização da transferência da propriedade do veículo para o nome do comprador, Sr. Filadelfo José Aureliano da Silva Neto. O juízo, de sua vez, autorizara a transferência da propriedade do veículo, mediante o cumprimento das obrigações que individualizara. É o que se infere da decisão[12] que ora se transcreve: “Trata-se de pedido formulado pela defesa de FAYED ANTOINE TRABOULSI de: - expedição de ofício à Caixa Econômica Federal (agência 3911) para que seja juntado aos autosextrato da conta 86405824-3, vinculada ao processo no 0049077-70.2015.4.01.3400, comprovando a quitação do pagamento do veículo Ferrari, placa PBE 0305, 2012/2013; - seja deferida a compensação dos gastos que o requerente teve com o veículo enquanto fiel depositário, decorrentes do tempo em que ficou apreendido na Polícia Federal, conforme informado nas petições e comprovados pelos documentos juntados (antigas fls. 163/189 e215/233), mediante a expedição de alvará de levantamento para restituição dos gastos que o requerente teve a fim de realizar a venda do automóvel; - seja autorizada a transferência de propriedade do veículo para o comprador conforme o contrato de fls. 70/72 do id 22565512 (antigas fls. 198/199), mediante expedição de ofício ao órgão responsável. O Ministério Público Federal manifestou-se favoravelmente à expedição de ofício para a Caixa Econômica Federal (agência 3911) para que seja juntado aos autos extrato da conta em questão (no 86405824-3 vinculada ao processo no 0049077-70.2015.4.01.3400) para confirmar o recebimento de todas as parcelas. Comprovada a quitação, manifesta-se favoravelmente à autorização da transferência de propriedade do veículo ao comprador, devendo o requerente juntar cópia do contrato de compra e venda devidamente assinado. Com relação ao pedido de compensação das despesas que o requerente teve com o veículo enquanto fiel depositário, manifesta-se contrariamente, pois, as fotos juntadas aos autos não são nítidas e não se pode presumir que os eventuais danos teriam sido causados durante o período de guarda do veículo junto à Polícia Federal ou que já não existissem anteriormente à apreensão. Além disso, os gastos com reparos importaram na valorização do automóvel por ocasião da venda e já foram compensados no valor negociado. Decido. Intime-se o requerente para que junte aos autos cópia do contrato de compra e venda original devidamente assinado. Oficie-se a Caixa Econômica Federal para que envie extrato da conta 86405824-3, vinculada ao processo no 0049077-70.2015.4.01.3400, no prazo de 05 dias. Indefiro o pedido de compensação dos gastos com o veículo pelo fiel depositário conforme nota fiscal no valor de R$ 9.288,00 (nove mil, duzentos e oitenta e oito reais) de fls. 181/182, id22565512. Conforme salientado pelo Ministério Público Federal, além desta restituição encontrar-se embutida no preço de venda, não há possibilidade de reparação por ato judicial que autorizou a constrição, uma vez que havia embasamento legal e fático para autorização da medida cautelar. Caso houvesse deferimento do pedido deduzido, qualquer liminar revogada no curso do processo implicaria indenização pelo prejuízo causado, situação que encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio. Por fim, cumpridas as determinações anteriores e juntado aos autos toda a documentação referente, autorizo a transferência de propriedade do veículo Ferrari, modelo 458 Spyder, 2012,cor preta, placa PBE 0305, para Filadelfo José Aureliano da Silva Neto. Oficie-se ao órgão competente. Cientifique-se. BRASÍLIA, 15 de junho de 2020.” Registre-se que, a despeito da autorização judicial para a transferência da titularidade do veículo automotor junto ao órgão de trânsito, na data da realização de pesquisa eletrônica levada a efeito nos autos subjacentes, em 08.03.2021[13], o automóvel ainda encontrava-se registrado no Detran no nome do agravante, circunstância que ensejara a determinação da penhora do automotor. Consignadas essas observações, ao menos nessa análise perfunctória, sobeja que, de fato, o agravante não é proprietário do veículo automotor penhorado, tendo em vista que a sua alienação fora precedida de autorização judicial e legitimada pelo juízo da 10a Vara Criminal Federal de Brasília. Com efeito, a alienação do automóvel fora autorizada e acompanhada diretamente pelo juízo federal individualizado, devendo ser apreendida como válida a transmissão da propriedade desse bem em favor de terceiro, o Sr. Filadelfo José Aureliano da Silva Neto. Como cediço, a propriedade do veículo, como bem móvel que é, é transmissível mediante simples tradição, consubstanciando o registro da transmissão dominial no órgão de trânsito simples medida acessória e anexa à transferência do domínio na forma exigida pela legislação de trânsito. Aliás, na formada regulação conferida à matéria pelo legislador codificado, a propriedade da coisa móvel não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição (CC, art. 1.267), que se consubstancia na entrega da coisa a outrem com o objetivo exclusivo de lhe transmitir a propriedade. Do tratamento conferido à matéria emerge que, em se operando a transmissão da propriedade do automóvel via de simples tradição, configurando o registro da transmissão no órgão de trânsito medida anexa e acessória, se afigura viável que se considere, à vista dos elementos que guarnecem os autos, que o agravante de fato não é o legítimo proprietário do veículo penhorado. E isso porque, ainda que o veículo esteja registrado em seu nome, essa apreensão formal não induz à conclusão de que o veículo ainda lhe pertença, notadamente ante o contexto fático delineado, pois houvera compra e venda concertada e autorizada pelo juízo da 10a Vara Criminal Federal de Brasília. Contudo, a despeito de não descerrar a condição de possuidor e proprietário do veículo, não assiste legitimidade ao agravante para defender e postular direito alheio em nome próprio, na forma preconizada pelo artigo 18 do Código de Processo Civil vigente. Com efeito, apreendida como válida a transmissão da propriedade do bem em litígio em favor de terceiro, o Sr. Filadelfo José Aureliano da Silva Neto, não está o agravante legitimado a formular pedidos em favor do legítimo proprietário do veículo penhorado, pois pretende defender direito alheio em nome próprio, o que não lhe é lícito nem permitido. Após a transmissão da posse e propriedade do automóvel, adquirido pelo Sr. Filadelfo José Aureliano da Silva Neto, a defesa dos direitos que o assistem encerra questão reservada exclusivamente a ele, implicando a formulação da pretensão por parte do agravante a defesa de direito titularizado por terceiro. Consoante pontuado, ao postular o agravante a desconstituição da penhora incidente sobre o veículo automotor em litígio, estará defendendo direito que já não o assiste, pois não detém nenhum direito sobre o automóvel, a despeito de ter realizado sua alienação com autorização judicial, o que não afigura-se possível, pois, frise-se, a ninguém é permitido demandar direito alheio em nome próprio. O agravo, sob essa conformação, afigura-se manifestamente inadmissível ante a inconsistência da pretensão reformatória veiculada e da ilegitimidade do agravante para formulá-lo, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Deve ser frisado que ao adquirente do automóvel assiste o instrumental apropriado para defesa dos direitos que o assistem, e o agravado, a seu turno, estará sujeito aos encargos correlatos acaso persista no seu interesse de penhorar o automóvel, apesar de ter sido alienado com autorização judicial. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cinge-se ao agravante a defender direito alheio em nome próprio, sem autorização legal, descerrando situação de ilegitimidade e falta de interesse recursal. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as cutas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 15 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 91687430 - Pág. 8/11 (fl. 759/765) – ação principal. [2] - ID Num. 91687430 - Pág. 186 (fls. 937) – ação principal. [3] - ID Num. 91687430 - Pág. 236 (fl. 987) – ação principal. [4] - ID Num. 91687430 - Pág. 250/258 (fls. 1001/1009) – ação principal. [5] - ID Num. 91687430 - Pág. 264 (fl. 1015) – ação principal. [6] - ID Num. 91687430 - Pág. 272 (fl. 1023) – ação principal. [7] - ID Num. 91687430 - Pág. 296 (fl. 1047) – ação principal. [8] - ID Num. 91687430 - Pág. 302/304 (fls. 1053/1055) – ação principal. [9] - ID Num. 91687430 - Pág. 386/394 (fls. 1137/1145) – ação principal. [10] - ID Num. 91687430 - Pág. 414 (fl. 1165) – ação principal. [11] - ID Num. 91687430 - Pág. 518/584 (fls. 1269/1315) – ação principal. [12] - ID Num. 91687430 - Pág. 568 (fl. 1319) – ação principal. [13] - ID Num. 85470598 - Pág. 1 (fl. 715) – ação principal.